Tribunal: TJMT
Processo: 0011109-97.2015.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011109-97.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANETE APARECIDA DA SILVA - CPF: 797.287.231-72 (APELADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO FIRMADO E DA QUITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – DESCABIMENTO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE RESOLVER O PROBLEMA NO ÓRGÃO NOTIFICADOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

1. O contrato de compra e venda assinado pelas partes, com previsão expressa de pagamento à vista, é documento escrito hábil para confirmar a quitação e viabilizar a adjudicação compulsória, mormente quando não há prova em contrário.

2. Descabia a alegação de ausência de resistência, quando apresentada contestação e requerida a condenação da parte adversa ao ônus de sucumbência, ademais, quando devidamente notificado, deixa de procurar o órgão notificador (PROCON) para resolver a questão, satisfazendo-se apenas em afirmar que a contranotificação foi enviada ao endereço do mencionado órgão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA VICKY LTDA,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 11109-97.2015.8.11.0003, proposta por
JANETE APARECIDA DA SILVA
,
JULGOU PROCEDENTE
a ação para deferir à parte Autora a adjudicação compulsória do imóvel, condenando a parte ré na obrigação de fazer, consistente na outorga da respectiva escritura definitiva, no prazo de 30 (trinta) dias, valendo a sentença como título para transcrição definitiva no Registro de Imóveis correspondente. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerida/Apelante no pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em síntese, a Apelante requer a reforma da sentença, eis que quando notificada pelo PROCON de Rondonópolis, em 2013, solicitou, por meio de contra notificação, a documentação necessária para a outorga da escritura.

Destaca que jamais resistiu à pretensão da outorga da escritura, embora a contra notificação não tenha sido recebida, embora tenha sido encaminhada para o endereço fornecido pelo PROCON.

Defende que o processo deveria ter sido extinto em face da falta de interesse processual da Apelada, em razão da ausência de resistência da empresa Apelante.

No que diz respeito à sucumbência, alega que “(...) Mesmo que o processo não seja extinto a empresa Apelante deve ser desobrigada do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, vez que não resistiu à pretensão dos Apelados nem deu causa à demanda. Conforme dito, a empresa sempre se disponibilizou à outorga da escritura, tendo sido proposta a presente ação por opção da Recorrida”. (ID. Num. 15358452 – pág. 4)

Requer o provimento do recurso, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou correta a sentença que JULGOU PROCEDENTE a Ação de Adjudicação Compulsória
nº 1454-27.2013.8.11.0018 movida por
JANETE APARECIDA DA SILVA
em face de
CONSTRUTORA VICKY LTDA
.

Pois bem. Após a devida análise, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

Os autos demonstram a viabilidade do pedido formulado pela parte Autora/Apelada, eis que ficou comprovado o negócio firmado, bem como a sua quitação, por meio de pagamento

Com esse viés, descabida é a alegação de ausência de resistência para a adjudicação do imóvel em questão, pois houve a apresentação de contestação, ocasião em que deveria ser trazida a documentação necessária a alicerçar as alegações do Requerida/Apelante, em se tratando de prova documental (consistente na prova de ausência de recebimento da contranotificação).

Pois bem. O fato de não ter o PROCON recebido a contranotificação por algum problema decorrente do endereço postado não exime a Apelante de contatar o referido órgão, uma vez que é perfeitamente viável que o faça, a fim de resolver a questão.

Ademais, em sede de contestação, ainda, requereu a condenação da Autora nos ônus de sucumbência, o que, por si só, caracteriza o litígio e a negativa de ausência de interesse.

Portanto, impõe-se o desprovimento do recurso, eis que a procedência do pedido de adjudicação compulsória exige a demonstração dos seguintes elementos: compromisso de compra e venda e quitação integral, que foram demonstrados pelos autores recorrentes.

A propósito:

"AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITO. CONTRATO. PAGAMENTO REALIZADO À VISTA. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A ação para a adjudicação compulsória objetiva suprir a manifestação de vontade do proprietário que se recusa ou se mantêm inerte para outorgar a escritura.

-
O contrato de compra e venda devidamente assinado pelas partes, em que conste expressamente o pagamento à vista do preço, é documento escrito hábil a provar a quitação e viabilizar a adjudicação compulsória, ausente prova em contrário
.

(TJMG -

RAC n. 1.0525.11.000926-9/004, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, 18ª Câmara Cível, julg. 14/10/2014, DJe 16/10/2014).
(Destaquei)

Com tais apontamentos, deve ser mantida a sentença recorrida que bem asseverou:

“No presente caso o deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, eis que se trata de matéria de direito e de fato, que não demanda a produção de prova oral, eis que os elementos de convicção até então reunidos na contenda se mostram suficientes para o seu seguro desate, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no artigo 355, inciso I, do CPC.

De proêmio, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa agitada pela requerida, uma vez que assente o entendimento pretoriano, de que é possível ao cessionário de direitos e obrigações, ajuizar ação de adjudicação compulsória em desfavor dos proprietários do imóvel, uma vez demonstrado a cadeia de cessões, vejamos:

“”APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO DO DIREITO DE AQUISIÇÃO. SUCESSOR POR ATO ENTRE VIVOS DO PROMISSÁRIO COMPRADOR ORIGINÁRIO – CEDENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA APENAS DO PROPRIETÁRIO – PROMITENTE VENDEDOR. CONTRATO COM CONDIÇÕES E TERMOS DE IMPLEMENTO DESCONHECIDOS. EXCEPCIONALIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE DA CITAÇÃO DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES ORIGINÁRIOS A FIM DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. REGULARIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. A ação de adjudicação compulsória tem o propósito de substituir a vontade das partes, visando compelir o titular do domínio (promitente vendedor) a transferir ao adquirente (promissário comprador) a propriedade do imóvel. 2.“É possível ao cessionário de direitos e obrigações, que quitou o preço do bem e comprovou a cadeia de cessões, ajuizar ação de adjudicação compulsória em desfavor dos proprietários do imóvel no registro cartorário, porquanto o direito também deve equacionar lides fundadas em contratos os quais, ainda que não se adéqüem ao idealmente previsto pela lei para transmissão da propriedade, reclamam atuação judicial para preservação da boa-fé das partes e prevenção ao enriquecimento ilícito” (Acórdão n.846871, 20120310285223APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 10/02/2015.) 3. Em razão de, no instrumento contratual pelo qual é implementada a cessão do direito do promissário comprador de aquisição do imóvel, constarem condições e termos de implemento desconhecido, excepcionalmente, deve figurar, no pólo passivo, ao lado do promitente vendedor, o promissário comprador originário (cedente) para fins de ser elucidada a questão relativa à eficácia do negócio. 4. Determinada a inclusão de litisconsorte no pólo passivo, o descumprimento autoriza a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, mormente quando verificado que, após a abertura de vários prazos para tal mister, os autores se mantêm firmes no propósito de não emendar a inicial. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF - APC: 20140111425319, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/09/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2015 . Pág.: 115)” (grifamos)

Inexistindo outras questões processuais, além da adredemente apreciada, passo a análise do mérito da liça.

A adjudicação compulsória decorre da recusa injustificada do promitente vendedor, em outorgar o domínio sobre o bem negociado, proveniente de um contrato de compromisso de compra e venda quitado.

A respeito, leciona Sílvio de Salvo Venosa, na obra Direito Civil, vol. V, Ed. Atlas, 3ª Edição, que:

“O compromisso registrado confere ao adquirente direito de sequela, permitindo-lhe reivindicar a propriedade ao cumprir o compromisso, exigindo a outorga de escritura pela adjudicação compulsória. Essa execução específica de outorga de escritura não fica afastada nem mesmo perante a ausência de registro, ou de outros requisitos no contrato, pois no caso torna-se viável recorrer à ação de conhecimento, com índole cominatória, de obrigação de fazer, para obtenção de decisão nos termos do art. 639 do CPC.” (pág. 574). (grifos nossos).

Diferente, por sua vez, não é a lição de Nelson Nery Junior, em comentário ao art. 1.418, do Código Civil, nos seguintes termos:

“A “outorga de escritura” mencionada neste artigo é dever obrigacional do vendedor, quando celebrou o “compromisso de venda”. Nele fez inserir uma declaração de vender correspectiva à obrigação de comprar, que há de ser renovada de “forma” diferente, para cumprir a exigência do CC 1227. A adjudicação compulsória é mecanismo que tem a parte para atingir o desiderato natural do contrato definitivo que celebrara.” (destacamos)

A respeito do mesmo tema confira-se os julgados abaixo:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIDO - REQUISITOS PARA A PROCEDÊNCIA DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - PROVA DA QUITAÇÃO - PRESENTES - REINTEGRAÇÃO DA POSSE E NULIDADE DE ATOS PRATICADOS EM PROCESSO DIVERSO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte não manifesta interesse na produção de prova testemunhal no momento oportuno. Não se conhece do agravo retido se a parte não requer expressamente sua apreciação pelo Tribunal (art. 523, § 1º, CPC). O autor da ação de adjudicação compulsória deve demonstrar a existência do contrato de compra e venda e o efetivo pagamento do preço avençado, sob pena de ser julgada improcedente a sua pretensão de obter sentença constitutiva, determinando a outorga da escritura do bem. No caso concreto, o autor logrou êxito em demonstrar ambos os requisitos. A ação de adjudicação compulsória diz respeito exclusivamente à propriedade, não envolve a posse. Se o Recorrente não concorda com a decisão prolatada em outra ação, o ordenamento processual prevê expressamente o instrumento apto à análise do seu inconformismo; portanto, é impossível a declaração de nulidade dos atos praticados em feito diverso. (TJMT. Apel.Cív. 96750/2008, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 4ª Câm.Cív., Julg. 30/11/2009, Publ. 11/12/2009).” (grifo nosso)

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO. PROVA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. Havendo prova do pagamento integral do preço ajustado no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é de ser deferida a adjudicação compulsória. Arts. 15 e 16, Decreto-lei n°58/37. Outorga da escritura de compra e venda. Necessidade do ajuizamento da demanda. Art. 269, II, CPC. Ação procedente. Honorários advocatícios. Fixação consoante apreciação eqüitativa do Juiz. Redução. Deram parcial provimento. (TJRS. Apel.Cív. nº 70014020655, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Décima Nona Câmara Cível, Julg. 03/10/2006).” (grifo nosso)

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCESSUAL. Juntada dos recibos, relativos ao pagamento do preço do imóvel, que, conjugadamente aos efeitos da revelia, leva ao juízo de procedência da demanda. Apelo PROVIDO para julgar procedente o pedido.” (TJRS; AC 70030399083; Pelotas; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. José Francisco Pellegrini; Julg. 25/08/2009; DJERS 08/10/2009; Pág. 118) (ressaltamos)

“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. DIREITO DE OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. A robusteza das provas coligidas nos autos indica que a ação principal observou rigorosamente os princípios da ampla defesa, da legalidade e do contraditório preconizados pela Constituição Federal. Revelia decretada por falta de contestação. Ações interpostas nesta instância, bem como no STJ e STJ, todas improcedentes. Manifesto caráter protelatório do réu em conferir ao autor a escritura definitiva do imóvel. Sentença que bem decidiu o meritum causae, inclusive no- tocante à aplicação da pena de litigância djhvia^fé (improbus litigatur"). Sentença de procedência que de rigor se mantém por seus próprios e (judiciosos fundamentos. Recurso bmprovido.” (TJSP; APL-SRev 347.293.4/1; Ac. 3499998; Bauru; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Oscarlino Moeller; Julg. 04/03/2009; DJESP 25/03/2009)” (grifo nosso)

Na verdade, o presente feito versa sobre execução de obrigação de fazer (outorga de escritura pública), que constitui um direito subjetivo material da parte autora ante o adimplemento de sua obrigação, de modo que, não tendo havido a outorga da escritura definitiva, é possibilitado a parte autora a obtenção, via judicial, da sua pretensão.

Com efeito, a recusa da parte ré em outorgar escritura definitiva só poderia se dar ante ao inadimplemento. Todavia, os documentos de fls. 18/21 dão conta da transação havida entre as partes, bem como, do pagamento do preço avençado. Por outro lado, a matrícula do imóvel, acostada à fl. 28, dá conta da não lavratura da escritura pública em favor da parte autora, eis que o imóvel encontra-se registrado em nome da ré.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, deve o pedido inicial ser julgado procedente, para o fim de deferir a adjudicação compulsória do imóvel à parte autora, por ser medida amparada pela ordem jurídica.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para deferir à parte autora a adjudicação compulsória do imóvel, objeto das avenças de fls. 18/21, matrícula de fl. 28, condenando a parte ré na obrigação de fazer, consistente na outorga da respectiva escritura definitiva, no prazo de 30 (trinta) dias, valendo a presente sentença como título para transcrição definitiva no Registro de Imóveis correspondente, caso não seja cumprida a obrigação acima, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 16, §2º, do Decreto-Lei nº 58/1937 e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, §11 do CPC, e utilizando a apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC,

majoro a verba honorária para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020